Tribunal: TJSP
Processo: 2193328-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS A VENCER EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA 925/2020. "ASTREINTES".
1. O autor adquiriu passagens aéreas, com destino a Orlando, nos Estados Unidos, para o mês de dezembro de 2020. Em razão da pandemia

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS A VENCER EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA 925/2020. "ASTREINTES".
1. O autor adquiriu passagens aéreas, com destino a Orlando, nos Estados Unidos, para o mês de dezembro de 2020. Em razão da pandemia provocada pela Covid19, a ré comunicou a alteração do horário do voo de ida.
2. Por conta disso, do abalo em sua situação financeira, e da incerteza quanto à situação da pandemia até o momento da viagem, o consumidor decidiu pelo cancelamento do contrato. Requereu a devolução integral do montante pago e a suspensão dos débitos das parcelas vincendas em seu cartão de crédito.
3 A Medida Provisória 925/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, em razão da pandemia em questão, disciplinou a forma de reembolso. Mas não tratou do recebimento de valores vincendos.
4. Valores ainda não pagos não precisam ser realizados para posterior reembolso. Não tem sentido receber por serviço que não será prestado, para futuramente ter de reembolsar.
5. Com relação às "astreintes", necessária ao atendimento da ordem judicial, basta à ré a demonstração de que tomou as medidas ao seu alcance para que a penalidade não incida.
6. Por óbvio que eventual demora da operadora de cartão de crédito que acarrete a cobrança obstada pela ordem judicial, sem que tenha havido desídia por parte da demandada, não lhe poderá ser imputada. Consta dos autos, porém, ofício da operadora do cartão de crédito do autor informando acerca da suspensão do desconto das 5 parcelas vincendas do cartão do autor.
7. O valor da multa, de qualquer modo, comporta redução para o equivalente ao valor da parcela suspensa, mantida a incidência sobre cada débito indevido.
Recurso parcialmente provido apenas para redução do valor das "astreintes".